Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736695-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRESSA KARITIANE DA PAZ SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRESSA KARITIANE DA PAZ SILVA contra ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na demora injustificada por parte da autoridade apontada como coatora na emissão da segunda via do certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar, de modo a permitir o prosseguimento de processo de admissão em emprego e a retomada de curso superior. Após o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça pelo eminente Relator originário, Desembargador Leonardo Roscoe Bessa (ID 75889914), a impetrante promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID 75988280). Posteriormente, a impetrante renovou o pedido de concessão de medida liminar, para que seja determinado à autoridade apontada como coatora a expedição do diploma de conclusão e o histórico escolar do ensino médio (ID 76043461). É o relatório. Decido. A Portaria GPR no 470 de 25/08/2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 08 a 12 de setembro de 2025, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Portanto, em se tratando de mandado de segurança, a análise do pedido de concessão de medida liminar somente é passível de ser empreendida em regime de plantão judicial, quando houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A urgência necessária para viabilizar a análise da tutela jurisdicional vindicada pela parte impetrante em regime de plantão judicial decorre do fundado receio de perecimento do direito, caso a tutela vindicada não seja examinada no intervalo entre o encerramento do expediente forense e o início do próximo. No caso em apreço, não se encontra configurado o risco de perecimento do direito, caso o pedido de concessão de medida liminar não seja examinado em regime de plantão judicial. Com essas considerações, não estando caracterizado o fundado receio de perecimento do direito vindicado pela agravante, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, o pedido de concessão da medida liminar formulado no mandado de segurança. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025 09:58:59. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância